Tribunal: TCU
Processo: 008.695/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 787/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Ciro Mesquita da Silva Braga, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Itapajé - CE por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2014. Considerando que, no âmbito do Pnate 2014, os recursos repassados pelo FNDE ao Município de Itapajé - CE totalizaram R$ 299.309,44; Considerando que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente ao FNDE, que a analisou e concluiu pela suficiência da documentação apresentada, comprovando a execução de R$ 286.090,00; considerando que a AudTCE apurou como saldo remanescente do débito o valor de R$ 16.378,40, referente à diferença entre o valor repassado e o comprovado, somada ainda da diferença entre saldo bancário no início de 2013 e no final de 2024; considerando que o saldo do débito não justifica o prosseguimento desta Tomada de Contas Especial em respeito aos princípios da racionalização administrativa e da economia processual, ante a baixa materialidade do valor remanescente; considerando que a Portaria Normativa AGU 90, art. 4o, inciso I, de 8/5/2023, não autoriza o ajuizamento de ações judiciais para cobrança dos créditos da União relativos a um mesmo devedor, cobrados pela Procuradoria-Geral da União, quando se tratar de valor inferior a R$ 20.000,00; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pelo arquivamento da TCE por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar esta tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar o conteúdo desta deliberação, da instrução à peça 66 e do parecer à peça 69 ao FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.695/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ciro Mesquita da Silva Braga (XXX.892.893-XX) e Japi Transportes Assessoria Consultoria Obras e Limpeza Pública Ltda (10.533.389/0001-94). 1.2. Unidade: Município de Itapajé/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Regio Rodney Menezes (OAB/CE 23996), representando Regina Maria Fernandes de Castro; Antonio Braga Neto (OAB/CE 17713) e Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31566), representando Ciro Mesquita da Silva Braga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.